Tribunal: STF
Processo: AC 1970
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO
   SUSPENSIVO. COFINS. PIS. BASE DE CÁLCULO. ART. 3º, § 1º DA LEI
   9.717/1998.
1. Medida cautelar concedida para atribuir efeito
   suspensivo a recurso extraordinário em que se discute a
   modificação da base de cálculo da Cofins e da Contribuição ao
   PIS.
2. Decisão liminar referendada.